Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-88.2024.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801168-88.2024.8.14.0004

APELANTE: DANIEL SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº 0801168-88.2024.8.14.0004

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Almeirim/PA

Recorrente: Daniel Silva Miranda

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Defensores: Jonas do Nascimento Costa
- OAB PA37197-A; e Benones Agostinho do Amaral
- OAB PA9592-A

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, II, IV E VI, DO CP). APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO PARA QUE O RÉU RESPONDESSE PERGUNTAS EM PLENÁRIO. DIREITO AO SILÊNCIO OBSERVADO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Almeirim/PA à pena de
43 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática de
homicídio qualificado (feminicídio)
, com incidência das qualificadoras do
motivo fútil, meio que dificultou a defesa da vítima e feminicídio
(art. 121, §2º, II, IV e VI, do CP).

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

– Suposta nulidade por cerceamento de defesa antes da pronúncia;
– Alegação de nulidade por coação indevida no plenário do Júri;
– Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
– Insurgência contra a dosimetria da pena.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1. Inexistência de nulidades processuais.
Não houve cerceamento de defesa, tampouco coação indevida ao réu. O direito ao silêncio foi garantido e registrado em ata. A formulação de perguntas não configurou irregularidade, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa. Ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade (art. 563, CPP).

2. Decisão do Júri em consonância com o acervo probatório.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos elementos dos autos, como laudos periciais e depoimentos de testemunhas presenciais. O Tribunal do Júri possui
soberania constitucional
(art. 5º, XXXVIII, da CF), não sendo cabível sua cassação diante de uma das versões possíveis dos fatos.

3. Dosimetria da pena corretamente aplicada.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, notadamente
culpabilidade acentuada
e
gravidade das circunstâncias do crime
, não havendo bis in idem ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

1. Recurso conhecido e improvido.

2. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando sustentada por provas colhidas sob o crivo do contraditório. A formulação de perguntas ao réu não viola o direito ao silêncio quando não demonstrada coação ou prejuízo. A dosimetria da pena deve observar critérios legais e justificação adequada, sendo legítima a elevação da pena-base quando fundamentada nas circunstâncias judiciais.

Dispositivos citados:

Constituição Federal: art. 5º, incs. XXXVIII e LXIII

Código Penal: art. 121, §2º, incs. II, IV e VI; art. 59

Código de Processo Penal: arts. 186, 563, 593, III, "d"

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de _______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido
pelo(a)
Excelentíssimo(a)Senhor(a
Desembargador(a):__________

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº 0801168-88.2024.8.14.0004

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Almeirim/PA

Recorrente: Daniel Silva Miranda

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Defensores: Jonas do Nascimento Costa
- OAB PA37197-A; e Benones Agostinho do Amaral
- OAB PA9592-A

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Daniel Silva Miranda
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, o qual o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, cumulada com mais 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal, qual seja, feminicídio.

Em suas razões, o apelante aduz, em sede preliminar, nulidade da ação penal em virtude de suposta fragilidade probatória após a decisão de pronúncia. Alternativamente, suscita nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia, ao argumento de que teria sido violada a garantia constitucional do silêncio, sustentando que foi constrangido a responder perguntas formuladas pelo Juiz Presidente do Júri e pelo Promotor de Justiça.

No mérito, sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, conforme previsão do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, defendendo que a conduta atribuída a si não configura tentativa de homicídio, mas, sim, o delito de lesão corporal, razão pela qual requer novo julgamento. Por fim, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando vício na 1ª fase, notadamente na valoração das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta, quanto à preliminar, que a alegação de nulidade após a decisão de pronúncia é preclusa, haja vista sua formulação intempestiva, pois deveria ter sido suscitada em momento anterior, ainda na primeira instância, ou imediatamente após a pronúncia, mediante recurso adequado. Quanto à alegada coação para que o réu respondesse às perguntas, refuta a tese, afirmando constar na ata da sessão que o apelante foi regularmente cientificado de seu direito ao silêncio, não havendo qualquer mácula processual.

No mérito, afirma que não houve erro na apreciação probatória pelos jurados, sustentando que a condenação encontra respaldo nos elementos constantes nos autos. Quanto à dosimetria da pena, defende a correção da sentença, que observou os ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, também opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passa-se à análise das preliminares suscitadas pela defesa.

Alega o apelante, em primeiro lugar, nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa anterior à pronúncia, argumentando que lhe teria sido tolhido o direito à ampla produção probatória.

Contudo, a leitura atenta dos autos evidencia que a defesa teve ampla oportunidade de requerer diligências e arrolar testemunhas no momento processual oportuno, nomeadamente quando da apresentação da resposta à acusação, ocasião em que lhe fora assegurada plena participação no iter probatório.

Não se vislumbra qualquer irregularidade ou indeferimento indevido de provas essenciais à tese defensiva. Tampouco há demonstração de prejuízo concreto, o que atrai da regra prescrita no artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a rejeição da preliminar.

No que toca à alegada violação ao direito ao silêncio, também não se acolhe a irresignação.

A ata da sessão de julgamento evidencia que o recorrente foi formalmente cientificado de seu direito de permanecer calado, tendo exercido tal prerrogativa de modo consciente e voluntário.

A menção, em plenário, ao silêncio do acusado foi de pronto impugnada pela defesa, com deferimento judicial e advertência aos jurados, sanando-se, pois, qualquer potencial vício.

Não há registro de coação ou constrangimento indevido, tampouco de utilização do silêncio como argumento condenatório, conforme preceituam o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e o artigo 186 do Código de Processo Penal.

Em conclusão, não me parece razoável reconhecer que a formulação de perguntas ao acusado configure nulidade quando inexistente coação e sendo respeitado seu direito à não autoincriminação.

Em outras palavras, acolher tal preliminar exigiria desconsiderar o devido processo legal regularmente observado.

Por conseguinte, rejeitam-se ambas as preliminares.

Superadas as questões preliminares, avanço ao exame de mérito.

A insurgência principal recursal cinge-se à alegação de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento, com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

No entanto, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio de matriz constitucional, impede a cassação do julgado quando existente nos autos suporte probatório mínimo a amparar a tese acolhida pelos jurados.

No caso, as qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio foram expressamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença em quesitação regular e fundamentada, lastreadas em provas idôneas produzidas sob o crivo do contraditório.

A materialidade do delito está demonstrada por documentos técnicos constantes dos autos, como o exame necroscópico e o exame sexológico, enquanto a autoria encontra amparo nos depoimentos consistentes de testemunhas presenciais, com destaque para ELIEZY BALIEIRO DE MORAES e MARISE AMARAL, a qual posicionam o recorrente no local do crime.

Não se trata, pois, de decisão dissociada do acervo probatório, mas de julgamento coerente com as provas produzidas, nos estritos marcos da liberdade de convencimento dos jurados.

O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico no sentido de que, existindo mínimo suporte probatório para a versão acolhida, deve-se prestigiar a decisão dos jurados. Por todos, cito:
Por todos, cito:
EMENTA: DIREITO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO
. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o recorrente fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima consumado, e duas tentativas de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . Cabe analisar: I) Se ocorreu a prescrição em relação aos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art , 14, todos do CPB; II) Se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, à luz da soberania dos veredictos; III) se a negativa da tese defensiva de legítima defesa está devidamente fundamentada; IV) se a negativa da desclassificação do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB fora devidamente justificado; V) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base e VI) Se case a análise da contemporaneidade da prisão em apelação.
III . RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há que se falar em prescrição dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB contra as vítimas José Carlos Campos Almeida e José Ricardo Monteiro Lopes, tendo em vista o réu ter sido condenado há 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos nos termos do art . 109, III, do CPB, o aditamento da denúncia fora recebido em (03/08/2017) e a sentença de pronúncia proferida em (04/07/2023), primeiro marco interruptivo, tendo transcorrido 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia.
4. No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, de modo que a decisão dos jurados somente será cassada em casos excepcionais, quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos.
5 . No caso concreto, o Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, adotou uma das versões possíveis, amparada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento.
6. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os depoimentos colhidos evidenciaram que a vítima estava desarmada e que não houve injusta agressão atual ou iminente a justificar a conduta do apelante.
7 . Quanto a tese da desclassificação do crime do art. 121, § 2º, I e IV do CPB para o crime art. 129, § 3º, do CPB, não restou configurado o resultado involuntário do evento morte, uma vez que a vítima fora atingida em região vital, torácica, essa lesão foi determinante para o evento, uma vez que segundo o laudo de necropsia a morte foi causada por hemotórax esquerdo devido lesão do pulmão esquerdo e da artéria aorta torácica por ferida, por ação perfurocortante
. 8 . Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância do crime, utilizado para tanto de uma das qualificadoras do crime que foram devidamente apresentadas na sentença de pronúncia e levadas a debate no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo dado ao Conselho de Sentença a oportunidade de as conhecer, tendo o corpo de jurados se manifestado positivamente acerca de suas ocorrências, razão pela qual se mostra viável a utilização de tais elementos para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato foi levado aos senhores jurados, razão pela qual deve ser mantida a referida reprimenda. 9. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado
.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 10 . Recurso conhecido parcialmente e improvido para manter a sentença em todos os seus termos.Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em provas colhidas sob o contraditório, não sendo cabível a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões possíveis dos fatos. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade na fixação da pena-base (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004597020078140008 26087361, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

No tocante à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa.

A pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, dentro dos limites legais e em observância à discricionariedade juridicamente vinculada do julgador.

Foram valoradas negativamente, com devida fundamentação, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, critérios que, conforme doutrina autorizada, autorizam elevação do quantum mínimo.

Não há falar em
bis in idem
ou motivação inidônea, tampouco em desproporcionalidade, sendo a reprimenda estabelecida de forma justa, necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Ausente qualquer nulidade, descompasso com as provas ou vício na individualização da pena, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 19/02/2026